Tribunal: TJDFT
Processo: 0715105-64.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito já apreciado pelo colegiado.
2. A omissão passível de correção nessa via é aquela verificada na própria fundamentação do julgado, quando ausente manifestação sobre ponto relevante ao deslinde da controvérsia, não se confundindo com a mera divergência entre os argumentos da parte e as razões adotadas na decisão. 3. Inexistindo vícios no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos aclaratórios, uma vez que não podem ser utilizados como sucedâneo recursal para modificar o julgamento da causa.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.